Tribunal: TJBA
Processo: 0000230-91.2017.8.05.0176
Classe: Ação Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO ORDINÁRIO N. 0000230-91.2017.8.05.0176

ÓRGÃO JULGADOR:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RÉU: JORGE ANTÔNIO CASTELLUCCI FERREIRA

ADVOGADO(S): RAFAEL CERQUEIRA ROCHA (OAB/BA Nº. 46836)

EMENTA:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AÇÃO PENAL
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
CRIMES DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. ART. 1º, INCISOS I E XIII, DO DECRETO-LEI Nº 201/1967, E ART. 89 DA LEI Nº 8.666/1993.

1)
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS TEMPESTIVOS E CONHECIDOS (ART. 619 DO CPP
B
).

2) OMISSÃO/ATIPICIDADE FORMAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ENFRENTOU, EXPRESSAMENTE, A TIPICIDADE E A SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO ART. 1º, XIII, DO DL 201/1967, RECONHECENDO TRATAR-SE DE CRIME FORMAL, CONSUMADO COM A ADMISSÃO/NOMEAÇÃO/DESIGNAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM A LEI, INDEPENDENTEMENTE DE RESULTADO OU DEMONSTRAÇÃO DE DANO QUANTIFICADO AO ERÁRIO. IRRESIGNAÇÃO QUE TRADUZ MERO INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO, INADEQUADA NA VIA DO ART. 619 DO CPP. PRECEDENTES.

2) SUBSTITUIÇÃO DA PENA/SURSIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO QUANTO AO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS DOS ARTS. 44, III, E 77, II, DO CPB, DIANTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA (PRÁTICA DO DELITO EM ANO ELEITORAL, COM ABUSO DO PODER POLÍTICO). PRETENSÃO RECURSAL DE REVISÃO DO JUÍZO DE ADEQUAÇÃO, INCOMPATÍVEL COM EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

3) PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS ACLARATÓRIOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL QUANDO AUSENTES OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE OU OMISSÃO (ART. 619 DO CPPB).

4) CONCLUSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO ACÓRDÃO EMBARGADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AÇÃO PENAL
sob nº
0000230-91.2017.8.05.0176
,
em que figura como
Embargante
JORGE ANTÔNIO CASTELLUCCI FERREIRA
e,
Embargado
,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
;
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER

e
REJEITAR
do
s

Aclaratórios
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR